Tribunal: TJMT
Processo: 0016887-80.2013.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016887-80.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILMAR LUIS DAGHETTI - CPF: 406.455.501-59 (APELADO), ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI - CPF: 042.048.779-40 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0016887-80.2013.8.11.0015

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: GILMAR LUIS DAGHETTI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – TELEFONIA – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA –
PRINTS
DE TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– VALOR ADEQUADO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O
print
de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente das ligações e do débito.

Não comprovada a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.

O valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.

Na relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016887-80.2013.8.11.0015

APELANTE: CLARO S/A

APELADO: GILMAR LUIS DAGHETTI

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes e a dívida apontada às fls. 22/27 e 104, devendo a ré arcar com a reparação em R$10.000,00, corrigidos pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora desde o evento danoso (15/11/2013), além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

A apelante alega que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é lícita, pois agiu em exercício regular de direito.

Diz que o autor tinha total conhecimento dos débitos que decorreram da utilização do serviço contratado e ajuizou a Ação com a intenção de se desvencilhar de sua obrigação e obter vantagem indevida.

Aduz que ele é responsável pelo Contrato n. 719/00902039-4, de 30/04/2013, cancelado por inadimplência, e que as telas sistêmicas devem ser admitidas como prova válida, visto que são devidamente fiscalizadas pela ANATEL e o entendimento dissonante fere os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Sustenta a ausência dos pressupostos configuradores do dano moral e, na eventualidade de ser mantida a condenação, pleiteia a redução da quantia imposta a esse título para R$1.000,00, bem como a incidência dos juros de mora a contar do arbitramento, consoante divergência inaugurada pela 4a Turma do STJ no REsp 903.258/RS, julgado em 21/06/2011.

Sem contrarrazões (id 26925457 – pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0016887-80.2013.8.11.0015

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: GILMAR LUIS DAGHETTI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelado ingressou em juízo contra TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EMBRATEL NET COMBO, substituída pela CLARO S/A no decorrer da lide em virtude da Operação de Incorporação por esta última, e, como relatado, a Ação foi julgada procedente.

O argumento da apelante de que o autor não quitou as faturas não foi comprovado pois ela não se desincumbiu do ônus (art. 373, CPC) de atestar a legalidade da cobrança e tampouco a prestação do serviço. Limitou-se a colacionar ao feito “prints” de tela sistêmica, o que por si só não confirma a relação jurídica entre as partes, e muito menos a legitimidade do débito, uma vez que se trata de prova unilateral.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. CONCESSÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE SUBMETE À DEMANDADA A COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO E LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO. PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS INSUFICIENTES. TELAS DO SISTEMA INTERNO QUE NÃO SERVEM COMO DOCUMENTO HÁBIL POR SER PRODUZIDO UNILATERALMENTE. NÃO COMPROVADA A ORIGEM DA NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA RÉ CONFIGURADA.

"A exibição de telas do sistema interno da operadora de telefonia não servem para comprovar a origem da inscrição, notadamente por se tratarem de prova unilateral."
(TJSC, AC n. 0300377-16.2016.8.24.0058, de São Bento do Sul, rel. Des. Fernando Carioni, 3a Câmara de Direito Civil, j. 20.11.2018).

O único julgado mencionado pela apelante (REsp do STJ) é de 2011 e, como ela própria afirmou, consiste numa divergência inaugurada pela 4a Turma, mas que não se manteve.

Além disso, para que esteja caracterizada a responsabilidade civil do ofensor, a parte ofendida não precisa comprovar o efetivo dano moral, que se configura pelo simples fato da violação. Desse modo, e estando presentes esses pressupostos legais, existe o dever de indenizar.

Nesse sentido:

A
jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

(REsp 1.707.577/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 07.12.2017).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar. Se a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ.O valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.”
(Ap 0001638-94.2014.8.11.0002 – Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018
)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA - INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM IRRISÓRIO - ELEVAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) - HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O registro do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por débito originado de serviço não solicitado e objeto de fraude caracteriza ato ilícito passível de reparação.

A quantia indenizatória fixada comporta majoração quando for irrisória e desproporcional. Nas relações extracontratuais o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do evento danoso (Súm. 54/STJ). (...)
(Ap. no. 169303/2016, 6a Câmara Cível, TJ/MT, julgado em 25/01/2017, DJe de 27/01/2017)

No tocante ao valor da reparação, deve atender às circunstâncias do caso e às condições pessoais, econômicas e financeiras dos litigantes, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, os R$10.000,00 estipulados na primeira instância não comportam redução, pois estão em sintonia com o comumente estipulado nesta Corte e no STJ.

A propósito:

CÍVEL, APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010). Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada (...).
(STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016)

Quanto à incidência dos juros de mora a partir do arbitramento, indefiro o pedido porque na relação extracontratual são aplicados desde o evento danoso.

Confira-se:

CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA N. 362, STJ). JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DEVIDA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA N. 54, STJ. AUSENTE DATA DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCIDÊNCIA DOS JUROS DESDE A DATA DE CIÊNCIA DO REGISTRO DESABONADOR.

Na responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do evento danoso, a teor do que dispõe o enunciado n. 54 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Não sendo possível aferir tal informação, utiliza-se a data em que o consumidor tomou ciência do registro desabonador [...].
(TJSC, AC n. 0300398-33.2017.8.24.0033, de Itajaí, rel. Des. Henry Petry Junior, 5a Câmara de Direito Civil, j. 27.06.2017).

Posto isso, nego provimento ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre a condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020